Tribunal: TJPA
Processo: 0813718-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813718-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARCELO GALVAO SILVA

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0813718-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARCELO GALVAO SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

Advogados do(a) AGRAVADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOSE MARCELO GALVAO SILVA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A validade da decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, considerando a alegação de hipossuficiência financeira do agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

2.

Indícios de Capacidade Econômica: A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

Critérios Objetivos para Concessão: A análise de pedidos de gratuidade de justiça não se limita à mera declaração de insuficiência financeira. É dever do magistrado verificar os elementos concretos presentes nos autos para avaliar a real necessidade do benefício.

Jurisprudência: A jurisprudência confirma que a ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC): Gratuidade de justiça.

Art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC): Presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal: Garantia de acesso à justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOSE MARCELO GALVAO SILVA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, no bojo da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS
ajuizada em face do
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A
.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que trouxe aos autos documentos que comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira, tornando inviável o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Defende que a exigência de preparação para interposição de recurso que discute a própria concessão da gratuidade viola o seu direito de defesa.

Cita precedentes jurisprudenciais a fim de ratificar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, bastando a apresentação desta para concessão do benefício.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de gratuidade de justiça.

Considerando que a triangulação da relação processual não se efetivou, fica dispensada a intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às ___ h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A gratuidade de justiça assegurada pelos arts. 98 e 99 do CPC/2015 não é automática; a declaração de insuficiência goza de presunção relativa (art. 99, §3º), podendo o magistrado exigir prova quando houver elementos que a infirmem (art. 99, §2º).

Nessas hipóteses, compete à parte trazer documentos atuais e idôneos aptos a demonstrar que não pode arcar com as despesas deste processo sem prejuízo do próprio sustento.

No caso, entendo que a documentação carreada não comprova a hipossuficiência atual, haja vista que há diversos bens em seu nome, altas movimentações bancárias, inclusive para uma conta em seu nome não juntada aos autos.

Assim, constatando-se a ausência de elementos probatórios suficientes para a concessão do benefício pleiteado a consequência é o seu indeferimento.

Tais elementos não satisfazem o ônus probatório mínimo exigido quando há dúvida razoável sobre a capacidade econômica, razão pela qual deve-se manter o indeferimento.

Ressalte-se ainda, que eventual deferimento em outro processo (ainda que conexo), não vincula este feito de origem, pois a gratuidade é apreciada em cada processo e fase, podendo, inclusive, ser revogada se sobrevier mudança da situação econômica (art. 98, §§3º e 5º, CPC).

A decisão agravada, ademais, resguardou o acesso à justiça ao autorizar o parcelamento do preparo (art. 98, §6º, CPC), solução proporcional diante da ausência de prova contemporânea da alegada insuficiência.

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às ___ h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/10/2025